Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. CANCELAMENTO. AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL ATRAVÉS DE RECURSOS PARTICULARES. REGISTRO DE GRAVAME PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. GRAVAME INJUSTIFICADO. DEVER DE BAIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para determinar à ré que proceda à baixa no gravame sobre o veículo HONDA/FIT LX FLEX, ano 2014/2014, de placa OVT3488, cor cinza, Chassi 93HGE6850EZ127067 e RENAVAM 01003224927.
2. Em seu recurso inominado, alegou que mencionado veículo se encontra alienado ao Santander Brasil Administradora de Consórcio, pois está vinculado ao grupo 0385, cota 292. Informa que a parte autora, quando desistiu do consórcio, deveria ter assinado o termo de desistência do contrato com firma reconhecida para baixa do gravame, sendo a única responsável por todos os prejuízos que está sofrendo. Prequestionou os arts. 5o, "caput", XXXV, e 192 "caput", § 3o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. O registro de gravame sobre o automóvel não pode subsistir e não há razão de ser, tendo em vista que o Banco réu não cumpriu com a sua parte no contrato de consórcio, que seria a liberação do crédito para o pagamento do valor do automóvel ao vendedor. Restou demonstrado que a parte autora efetuou o pagamento com recursos próprios para não perder o negócio, cuja situação estava pendente junto ao Banco réu Consórcio (ID. Num. 20430518 - Pág. 5 e 6).
5. A alegação de que a parte autora não preencheu o termo de desistência, sendo culpa exclusiva dela, não merece prosperar. A parte ré não comprovou que enviou tais orientações à parte autora. Poderia tê-lo feito juntando cópia de mensagem eletrônica trocada com a parte autora. Registre-se que, nesse sentido, a Gerente de Conta do Santander enviou email solicitando a desalienação do veículo, oportunidade em que a parte ré teria de responder ao e-mail informando as providências que a parte autora deveria tomar (ID. Num. 20430529 - Pág. 1).
6. O registro de gravame feito pela parte ré foi precipitado, tendo em vista que não havia cumprido com a sua parte no contrato e estava a destacar pendências no DUT assinado pelo autor, informando até que não ocorreria registro do veículo junto ao DETRAN-DF. Com base nessas informações, não deveria ter se apressado em registrar o gravame sem liberar o crédito para a parte autora comprar o veículo. Assim, a sentença não merece reforma.
7. O feito foi analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, com base no art. 47, o que está em sintonia com o art. 5o, "caput", XXXV da CRFB. Registra-se que o § 3o do art. 192 da CRFB, mencionado pela parte ré, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40 de 2003. Quanto ao caput do art. 192, também inexistiu afronta.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.